Tribunal: STF
Processo: HC 193054
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 610.756/SP), assim ementado (eDOC 9):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade e a potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos - 122 porções de skunk - Cannabis Sativa L (461,10g); uma porção sem embalagem de haxixe - Cannabis Sativa L (97,46g); 8 tijolos de Cannabis Sativa L (6.534,10g); 4 tijolos de Cannabis Sativa L - maconha (601 g - seiscentos e um gramas), embalados em plásticos, e 183 (cento e oitenta e três) porções de Cannabis Sativa L (3.913,98g) -, além de integrar associação para o comércio ilícito de drogas e de terem sido apreendidas arma de fogo com numeração suprimida e diversas munições, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes. 
    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Habeas corpus não conhecido 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06; b) o TJSP denegou a ordem de habeas corpus lá impetrada, decisão mantida pela Quinta Turma do STJ; c) a decisão que determinou a medida calcou-se na gravidade genérica do crime imputado; d) não foram apresentados fundamentos que justificassem a necessidade da medida extrema; e) o paciente ostenta condições pessoais favoráveis; f) no caso concreto, mais adequada é a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Em vista do exposto, pugna pela revogação da custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Na espécie, o STJ afastou a tese defensiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 9, grifei):
    "(…)
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis: 
    "Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão do material ilícito (mais de onze quilos de maconha, quase um quilo e meio de skunk, mais de cem gramas de haxixe, além de dinheiro, arma de fogo de numeração suprimida, munições diversas, petrechos típicos para pesagem e acondicionamento de drogas, e anotações de traficância, conforme auto de exibição e apreensão de p. 20/22. e laudo pericial de p. 30/34) e detenção conjunta de duas pessoas com aparente intuito de conluio para venda de drogas. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 
    Acolho o requerimento ministerial, em ordem a converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II. do CPP, em sua amai redação. Existem, nos autos, prova da materialidade dos delitos (trafico de drogas, associação para o tráfico, em tese, além de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida e diversas munições), punidos com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. 
    A conduta praticada, em tese, pelos autuados, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que os custodiados foram surpreendidos com magnânima quantidade e diversidade de drogas, além de quantia em dinheiro vivo, insumos para venda de drogas, arma de fogo e munições, a descortinar que estavam a mercanciar drogas há tempos no local. 
    Não há como ser deferida a liberdade, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há garantias de que. uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. 
    Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas. prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. Os delitos em questão são insuscetíveis de fiança: não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. 
    Note-se. uma vez mais, que os custodiados foram detidos na posse de expressiva quantidade e diversidade de drogas, além de dinheiro, arma de fogo e munições de origem espúria, a indicar constância e vivência no inundo da criminalidade organizada e orquestrada, que cresce vertiginosamente em toda a sociedade" (fls. 23-24, grifei).
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: 
    "O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/06, tendo sido preso em flagrante delito aos 07 de julho de 2020. 
    O despacho que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva foi devidamente fundamentado pelo Magistrado de primeiro grau, verificada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, concluindo estarem preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública. 
    Realmente, a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mais de 11 kg de maconha, quase 1,5kg de “skunk” e 100g de haxixe, justifica, por si só, a segregação do paciente da sociedade, pelo excessivo mal que podem causar à saúde pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os usuários das drogas traficadas até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença e, consequentemente, periculosidade do paciente, de modo a justificar a manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (fl. 21, grifei).
    Ainda sobre os fatos, consta da denúncia:
    “Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 07 de julho de 2020, por volta das 13 horas, na Rua Cesarino de Barros, n° 420, Jardim Júlio de Mesquita, nesta cidade e comarca de Sorocaba, FILIPE PONCHINA DE ALMEIDA, qualificado a fl. 13, e WELKER DE COSTA, qualificado a fl. 14, agindo em concurso e unidade de desígnios, foram surpreendidos quando guardavam e mantinham em depósito, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 122 (cento e vinte e duas) porções de skunk - Cannabis Sativa L (461,10g -quatrocentos e sessenta e um gramas e dez centigramas), individualmente embaladas em pequenos potes plásticos; uma porção sem embalagem de haxixe - Cannabis Sativa L (97,46g - noventa e sete gramas e quarenta e seis centigramas; 08 (oito) tijolos de Cannabis Sativa L (6534,10g - seis mil, quinhentos e trinta e quatro gramas e 10 centigramas), embalados em plásticos; 04 (quatro) partes de tijolos de Cannabis Sativa L - maconha (601 g -seiscentos e um gramas), embalados em plásticos, e 183 (cento e oitenta e três) porções de Cannabis Sativa L (3913,98g - três mil novecentos e três gramas e noventa e oito centigramas), individualmente embaladas em plásticos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 11/12) e laudo de constatação (fls.30/34), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar” (fl. 26, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a grande quantidade e a potencialidade lesiva dos entorpecentes apreendidos - 122 porções de skunk - Cannabis Sativa L (461,10g); uma porção sem embalagem de haxixe - Cannabis Sativa L (97,46g); 8 tijolos de Cannabis Sativa L (6.534,10g); 4 tijolos de Cannabis Sativa L - maconha (601 g -seiscentos e um gramas), embalados em plásticos, e 183 (cento e oitenta e três) porções de Cannabis Sativa L (3.913,98g) -, além de integrar associação para o comércio ilícito de drogas e de terem sido apreendidas arma de fogo com numeração suprimida e diversas munições, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, tudo a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 
    (…) 
    A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 
    (…)”
    Como bem assentou o STJ, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta a grande quantidade de entorpecente apreendido (mais de 11 kg de maconha, quase 1,5kg de “skunk” e 100g de haxixe) e as circunstâncias do flagrante (que envolveu a apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e petrechos para a comercialização da substância) como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa:  
    “O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública.” (HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)  
    “Ao contrário do que alegado na inicial, o decreto de prisão preventiva, posteriormente convalidado pela sentença condenatória, calcou-se não apenas no pressuposto da conveniência da instrução criminal, mas, também, no requisito autorizador da necessidade da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida, a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa foram muito bem invocados.” (RHC 118308, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)  
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121750, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014)  
    “O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.” (RHC 121528, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03.06.2014)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a quantidade de entorpecentes e o modus operandi empregado, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
    Atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente